Tribunal: TJSP
Processo: 1006272-46.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade, omissão e contradição. A embargante manifestou tempestivamente oposição ao julgamento virtual. Necessidade de anulação do acórdão, para que o recurso seja submetido ao julgamento telepresencial, viabilizando a sustentação oral pelo patrono da embargante.
Embargos acolhidos.